Tribunal: TJPA
Processo: 0001136-75.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB E ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90 ? REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO ? IMPROCEDÊNCIA ? Nos termos da tese firmada pelo STJ o crime de roubo consuma-se com a inversão da res furtiva, ainda que efetuada a prisão do agente logo após a prática do crime e recuperada a res furtiva. APLICAÇÃO DA ATENAUNTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA. NÃO PROSPERA. Verifica-se que a pena-base foi aplicada para o crime de roubo no mínimo legal, não sendo possível atenuar aquém deste em observância a Súmula 231 do STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: ELIZEU ROBERTO DA SILVA CORREA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
PROCESSO N.º 0001136-75.2013.8.14.0401

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB E ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90 - REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO -
IMPROCEDÊNCIA

-

Nos termos da tese firmada pelo STJ

o crime de roubo consuma-se com a inversão da res furtiva, ainda que efetuada a prisão do agente logo após a prática do crime e recuperada a res furtiva.
APLICAÇÃO DA ATENAUNTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA.
NÃO PROSPERA.

Verifica-se

que a pena-base foi aplicada para o crime de roubo no mínimo legal, não sendo possível atenuar aquém deste em observância a Súmula 231 do STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM N.º 0001136-75.2013.8.14.0401
APELANTE: ELIZEU ROBERTO DA SILVA CORREA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER

R e l a t ó r i o

ELIZEU ROBERTO DA SILVA CORREA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia que no dia 18 de janeiro de 2013, por volta das 19h25min, a vítima ao sair da casa de sua ex-sogra foi abordada por dois indivíduos que portando objeto parecido com arma de fogo anunciaram o assalto, subtraindo a sua bicicleta, empreendendo fuga logo após. Que a vítima pediu ajuda a policiais militares que se encontravam próximo, os quais saíram em perseguição e conseguiram prendê-los, juntamente com um pedaço de madeira no formato de uma arma, envolto de fita preta. Sendo o outro agente menor de idade.

Transcorrida a instrução criminal o apelante foi sentenciado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso II do CPB e a pena de 01 (um) anos de reclusão, pelo crime do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, tendo sido aplicado a regra do concurso material, totalizando as penas em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo a desclassificação do crime de roubo consumado para roubo tentado, aduzindo que tão logo houve a subtração da res furtiva foi preso, não exercendo a posse mansa e pacífica sobre o bem e nem saiu da esfera de vigilância da vítima. Requer ainda a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo seu conhecimento e improvimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

Requer a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado e a aplicação da atenuada da confissão espontânea.

Da análise dos autos verifica-se que não lhe assiste razão, pelos depoimentos da vítima e testemunhas constantes dos autos os agentes subtraíram o bem da vítima e empreenderam fuga, tendo sido o apelante preso posteriormente em razão por policiais militares que foram acionados, próximos ao local. Assim, houve a inversão da
res furtiva
, e conforme julgados sobre a matéria, não há necessidade da posse mansa e pacífica, sendo irrelevante o fato desta ter sido recuperada após imediata perseguição.

Sobre a matéria, colaciono precedente já julgado em Recurso Repetitivo no STJ e firmado tese, conforme transcrito abaixo:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.
TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução).
3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença.
(REsp 1499050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015) grifo nosso.

Quanto a aplicação da atenuante da confissão espontânea verifica-se que o juízo embora tenha reconhecido deixou de aplicar na dosimetria ao crime de roubo, em razão da pena-base deste ter sido aplicada no mínimo legal (04 anos) não podendo ser atenuada aquém deste quantum em observância a Súmula 231 do STJ. Na terceira fase foi devidamente majorado em 1/3 (um terço), face a qualificadora do concurso de pessoas, resultando como pena final para o referido crime em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para o crime de roubo. Quanto ao crime de corrupção de menor, verifica-se que o juízo singular reconheceu na segunda fase da dosimetria a atuante da confissão espontânea, resultando por este a pena no patamar mínimo (01 ano). Sendo procedido pelo juízo singular a somatória de ambas as penas e aplicado o regime semiaberto, nos termos do § 2º, letra ¿b¿ do artigo 33 do CPB

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora